Tribunal: STF
Processo: RE 1447457
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Aposentadoria especial de professor. Período de afastamento para estudo. Impossibilidade. 4. Alegada violação ao entendimento firmado na ADI 3.772 e no RE 1.039.644, tema 965 da repercussão geral. Não caracterização. 5. Necessidade do reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.